Tribunal: TJSP
Processo: 1002886-21.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – ICMS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. O NCPC estabelece que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – ICMS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO RECURSO DA AUTORA. O NCPC estabelece que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Instada a recolher o preparo recursal, não houve manifestação por parte da empresa apelante. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MANTEVE O AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DO ICMS, PORÉM LIMITOU A MULTA AO VALOR DO TRIBUTO EM SI. Insurgência da Fazenda Estadual em relação à limitação da multa. Inadmissibilidade. Caráter confiscatório da multa verificado. Sentença mantida.
Recurso da autora não conhecido e recurso do Estado não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002886-21.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante METALURGICA IRMÃOS
CARVALHO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora não conhecido e recurso do Estado não provido, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
2
APELAÇÃO No 1002886-21.2018.8.26.0358
Comarca: MIRASSOL
Apelante/apelado: Estado de São Paulo
Apelante/apelada: Metalúrgica Irmãos Carvalho
Juiz Sentenciante: Marcelo Haggi Andreotti
VOTO No 22955
RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES
ICMS
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

AUSÊNCIA
DE
PREPARO RECURSAL
DESERÇÃO DO RECURSO
DA AUTORA. O NCPC estabelece que confirmada a
denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o
órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento
das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de não conhecimento do recurso. Instada a recolher o
preparo recursal, não houve manifestação por parte da
empresa
apelante.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
QUE
MANTEVE
O
AUTO
DE
INFRAÇÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DO ICMS,
PORÉM LIMITOU A MULTA AO VALOR DO TRIBUTO
EM SI. Insurgência da Fazenda Estadual em relação à
limitação da multa. Inadmissibilidade. Caráter confiscatório
da multa verificado. Sentença mantida.
Recurso da autora não conhecido e recurso do Estado não
provido.
Vistos.
Cuida-se de ação anulatória de débito
fiscal ajuizada pela Metalúrgica Irmãos Carvalho Ltda. em face
do Estado de São Paulo, visando à nulidade do AIIM no
4.091.493-8, versando sobre creditamento indevido de ICMS no
valor de R$ 40.333,59, ao argumento de que é contribuinte de
boa-fé. Subsidiariamente, requereu a limitação dos juros à Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
3
Selic e da multa em razão do caráter confiscatório.
A r. sentença de fls. 472/477 julgou
parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para limitar o valor da
multa ao valor do tributo e para limitar os juros à Taxa Selic. A
sucumbência foi distribuída à razão de 70% à requerente e 30%
à requerida. Honorários advocatícios a serem fixados na
liquidação.
Sobreveio apelação do Estado de São
Paulo, pugnando, em síntese, pela manutenção da multa
prevista no auto de infração, ao argumento de que não possui
caráter confiscatório.
Apelou também a empresa requerente,
repisando os argumentos da inicial, pleiteando a nulidade do
auto de infração e requerendo os benefícios da gratuidade da
Justiça (fls. 524/536).
Somente a Fazenda Pública apresentou
contrarrazões (fls. 545/563).
Conforme despacho de fls. 568/569, foi
indeferido o pedido da autora de Justiça Gratuita e determinado
o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Após o decurso do prazo, vieram os autos
conclusos.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
4
Fundamento e voto.
Primeiramente,
quanto
ao
recurso
da
autora, este encontra-se deserto pelo que não merece ser
conhecido.
Com efeito, consoante se infere às fls.
568/569, este Relator indeferiu o pedido de Gratuidade de
Justiça, e intimou o apelante para o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso. Porém, quedou-se inerte (cf. certidão
fls. 583).
Portanto, instado a recolher o preparo
recursal, não o recolheu.
O
artigo
101,
do
Novo
Código
de
Processo Civil, assim estabelece:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual
caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o
relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (grifo meu)

Deste modo, de rigor a aplicação da pena
de deserção ao presente recurso.
Passo a analisar o recurso do Estado de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
5
Cinge-se
a
controvérsia
recursal
a
respeito da legalidade da multa aplicada no auto de infração no
4.091.493-8.
Assim consta no referido AIIM:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
1. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$
40.333,59 (quarenta mil, trezentos e trinta e tres reais e
cinqüenta e nove centavos), nos meses de abril, julho, novembro
e dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, conforme demonstrativo
de
fls.
05,
decorrente
da
escrituração
de
Notas
Fiscais
Eletrônicas, DANFEs anexos fls. 06 a 12, supostamente emitidas
por CSA FERRO E AÇO LTDA, CNPJ 11.976.804/0001-47, IE
626.808.613.114, relativamente à entradas de mercadorias no
estabelecimento, e que não atendem às condições previstas no
item 3, do §1o, do artigo 59, do RICMS/00, as quais foram
registradas no Livro Registros de Entradas e na Escrituração
Fiscal Digital(EFD), fls. 13 a 21. O contribuinte foi notificado, fls.
22 a 24, e apresentou resposta à notificação, fls. 25 a 94, que
não comprova a realização das operações com o suposto
emitente. O suposto emitente dos documentos fiscais teve sua
inscrição estadual declarada NULA, desde a data da sua
concessão, 21/05/2010, devido à constatação de simulação de
existência do estabelecimento ou da empresa, e todos os
documentos
fiscais
emitidos
foram
declarados
inidôneos,
conforme se comprova pelo Procedimento Administrativo de
Constatação de Nulidade de Inscrição, Ficha Resumo e demais
documentos juntados, fls. 95 a 121. Anexas, fls. 122 a 126, GIAs
de apuração do ICMS dos meses de abril, julho, novembro e
dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, com imposto a recolher.
INFRINGÊNCIA: Arts. 61, art. 59, §1°, item 3, do RICMS (Dec.
45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. II, alínea "c" c/c §§ 1°,
9° e 10°, da Lei 6.374/89
Considerando a capitulação da multa e o
quanto previsto no art. 85, inciso II, alínea “c” da Lei no
6.374/89 1, o percentual da multa foi de 35% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
6
operação.
Com efeito, a planilha de fl. 65, anexa ao
AIIM, revela que o valor original do tributo é de R$ 40.333,59,
enquanto o valor da multa é de R$ 136.745,00, ou seja, muito
maior do que o próprio tributo, o que se mostra excessiva.
Desta feita, fez bem o Juízo a quo ao ter
reduzido o valor da multa, porquanto desproporcional à quantia
referente ao tributo.
Em que pese esta Câmara ter firmado o
entendimento de que o percentual da multa cabível para esses
casos seria de 30% do valor do tributo, é certo que apenas se
está analisando o recurso da Fazenda, razão pela qual deve-se
respeitar o princípio da vedação ao reformatio in pejus.
Por esta razão, a sentença deve ser
mantida tal como lançada.
Diante do exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso da autora e nego provimento ao recurso
do Estado de São Paulo.
Considerando que ambos os recursos
restaram infrutíferos e, ainda, que a fixação verba honorária foi
postergada pelo Juízo a quo para o momento da liquidação,
anoto que a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC/2015
também deverá ser observada na ocasião oportuna.
CAMARGO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002886-21.2018.8.26.0358 -Voto no 22955
7
Relator